Tribunal: STF
Processo: HC 82418
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Alegação de
ausência de fundamentação e de configuração de excesso de prazo. 4.
Fundamentação suficiente. 5. Não há que se falar em excesso de
prazo, se já se encerrou a fase de oitiva das testemunhas de
acusação. Precedentes. 6. Habeas corpus indeferido